Tribunal: TJSP
Processo: 1080294-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – VENDA DE MERCADORIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. No caso em tela, o Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados na sentença os motivos pelos quais entendeu ser de responsabilidade da Apelada o risco do negócio. Assim, é de se reconhecer que a

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – VENDA DE MERCADORIA – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA. No caso em tela, o Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados na sentença os motivos pelos quais entendeu ser de responsabilidade da Apelada o risco do negócio. Assim, é de se reconhecer que a Apelante não foi impossibilitada, nos limites do que restou decido, de exercer o direito constitucional da ampla defesa, pois teve elementos suficientes para trazer seu inconformismo neste recurso, razão pela qual a sentença não pode ser considerada nula. - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – VENDA DE MERCADORIA – AUTORIZAÇÃO DA VENDA E POSTERIOR CANCELAMENTO ("chargeback") – REPASSE NÃO REALIZADO AO VENDEDOR - Responsabilidade objetiva da APELADA integral e decorrente do risco de sua atividade – DANO MATERIAL CONFIGURADO. – RECURSO PROVIDO NESTE PONTO.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567129
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1080294-52.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MJ
ANSELMO, é apelada CIELO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080294-52.2019.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 29418
APEL.No: 1080294-52.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CÍVEL (20a VARA CÍVEL)
APTE. : MJ ANSELMO
APDA. : CIELO S/A
APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
VENDA DE MERCADORIA NULIDADE DA SENTENÇA
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO INOCORRÊNCIA. No
caso em tela, o Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc. IX, da
Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados
na sentença os motivos pelos quais entendeu ser de
responsabilidade da Apelada o risco do negócio. Assim, é de se
reconhecer que a Apelante não foi impossibilitada, nos limites do
que restou decido, de exercer o direito constitucional da ampla
defesa, pois teve elementos suficientes para trazer seu
inconformismo neste recurso, razão pela qual a sentença não pode
ser considerada nula. - RECURSO IMPROVIDO NESTE PONTO.
APELAÇÃO AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES
VENDA DE MERCADORIA AUTORIZAÇÃO DA VENDA E
POSTERIOR
CANCELAMENTO
("CHARGEBACK")

REPASSE
NÃO
REALIZADO
AO
VENDEDOR
-
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA APELADA INTEGRAL
E DECORRENTE DO RISCO DE SUA ATIVIDADE DANO
MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO NESTE
PONTO.
SENTENÇA REFORMADA
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por MJ
ANSELMO, nos autos da ação de restituição de valores, que move em face de
CIELO S/A, cujo pedido inicial foi julgado improcedente, nos moldes da sentença
de fls. 390/391, da Juíza ELAINE FARIA EVARISTO, da qual o relatório se
adota.
A Apelante alega, em síntese, que: a) a sentença deve ser
anulada por ausência de fundamentação; b) resta patente a responsabilidade da
Apelada em razão do risco do negócio; c) “as irregularidades decorrentes de toda
essa dinâmica, como a utilização de cartão de crédito clonado devem ser
suportadas pela Apelada, ou ainda seus parceiros comerciais, as instituições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080294-52.2019.8.26.0100 -Voto no
3
financeiras, seja pelas transações, liquidações financeiras e aprovações de
crédito, uma vez que são detentoras de todas as informações, inclusive eventuais
contestações, inclusive, um dos serviços oferecidos pela Apelada é justamente o
de segurança nas operações” (fls. 393/405).
O recurso deixou de ser preparado por ser a Apelante
beneficiária da gratuidade processual (fl. 149).
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 408/426).
É o relatório.
A Apelante ingressou com a presente ação, alegando que
efetuou venda de mercadorias, no valor de R$ 21.785,00, utilizando a máquina da
Apelada, sendo a venda autorizada.
Aduz, que apesar da venda ter sido efetuada e o pagamento
autorizado, teve os valores estornados e ainda não repassados.
A Apelada foi citada, apresentou contestação, alegando, em
síntese, que o “ônus no caso de operações fraudulentas em transações por meio
eletrônico é do estabelecimento comercial credenciado, que é o único que tem
contato direto com o portador no momento da compra, ainda que esta seja
realizada pela internet.”
O feito teve regular processamento sobrevindo a r. sentença
que julgou improcedente o pedido inicial.
Eis os fatos!
Respeitado o entendimento da ilustre Magistrada de 1o
Grau, a r. sentença merece reforma.
Inicialmente, não merece acolhida a alegação de que a
sentença padece de fundamentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080294-52.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Como é cediço, “(...) fundamentar significa que o Magistrado deve
apresentar suas razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela
maneira, como, efetivamente, ocorreu in casu, não sendo necessário que o juiz discorra sobre
entendimentos jurisprudenciais, doutrinários, ou que apresente dispositivos legais, bastando os
motivos do seu convencimento.” (TJSP; Apelação n° 991.09.052991-0; 37a Câmara de
Direito Privado; Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN; J. 09/06/2010).
Na realidade, “(...) A nulidade só alcança decisões ausentes de
motivação, não aquelas com fundamentação sucinta, mormente quando possibilita o amplo
direito de defesa por parte daquele que se sentiu prejudicado. (...)” (STJ; REsp
782901/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
27/05/2008, DJe 20/06/2008) (Grifei)
É de se ressaltar também que, na compreensão do
Supremo Tribunal Federal, “(...) o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional
explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado
de cada argumento esgrimido pelas partes. (...)” (STF, ARE 763928 AgR, Relator(a):
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/12/2013, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2014 PUBLIC 11-02-2014) (Grifei)
No caso em tela, o Juízo a quo não infringiu o art. 93, inc.
IX, da Constituição Federal, uma vez que estão suficientemente indicados na sentença os motivos pelos quais
entendeu ser de responsabilidade da Apelada o risco do negócio.
Assim, é de se reconhecer que a Apelante não foi impossibilitado, nos limites do que restou
decido, de exercer o direito constitucional da ampla defesa, pois teve elementos suficientes para trazer seu inconformismo neste
recurso, razão pela qual a sentença não pode ser considerada nula.
Assim, afasto tal alegação.
Passo à análise do mérito.
Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Apelada
não nega a transação comercial e o valor, mas aduz que o estorno ocorreu em
razão da verificação de que a transação ocorreu por meio de fraude, além de
afirmar que a ausência de medidas de segurança por parte da Apelante foi
decisiva na prática da fraude.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080294-52.2019.8.26.0100 -Voto no
5
Inicialmente, em momento algum dos autos restou provada
pela Apelada a alegada negligência por parte da Apelante.
Além disso, a cláusula conhecida como CHARGEBACK é
nula de pleno direito, uma vez que contraria a função social do contrato.
Importante consignar, ainda, que de acordo com o
posicionamento que vem sendo adotado por este Tribunal, não é válida a
cláusula do contrato de credenciamento que impõe à contratante o ônus de arcar
com a ocorrência de fraude nas transações. Vejamos:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
Contrato de
prestação de serviço de recebimento de valores oriundos de
transações realizadas com cartão, por meio do terminal
Redecard
Operação que, embora aceita pela máquina
fornecida à Autora, deixou de ser paga sob a alegação de
fraude ante a contestação da transação pelo titular do cartão -
Descabimento
Inadmitida a transferência do risco da
atividade à cliente do sistema Responsabilidade pelo risco
da atividade que, nos termos do art. 927, parágrafo único, do
Código Civil, é objetiva e pertence à prestadora do serviço
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça Sentença mantida

Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006004-65.2019.8.26.0068; Relator (a): Mario de Oliveira; Órgão
Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 6a Vara
Cível; Data do Julgamento: 06/05/2020; Data de Registro:
06/05/2020)(Grifei)
APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos morais e
materiais. Prestação de serviço de intermediação em venda por
cartão. Gestão de pagamentos. Decisão de procedência parcial.
RECURSO DA RÉ Operação contestada, valor bloqueado e
estornado (chargeback) Compra realizada após autorização
da gestora - Exclusão de responsabilidade em operações
realizadas por mobile que não se aplica ao caso, já que
abusiva, pois imputa responsabilidade exclusiva ao vendedor
quanto às suspeitas de fraude na utilização de cartão de
crédito - Responsabilidade da PagSeguro, por risco inerente
ao próprio negócio - Precedente deste Tribunal. Sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080294-52.2019.8.26.0100 -Voto no
6
confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. RECURSO DA
AUTORA
Descabimento de indenização por dano moral.
Sentença confirmada nos termos do art. 252 do RITJSP. Recurso
da ré e da autora desprovidos. (TJSP; Apelação Cível
1051938-45.2017.8.26.0576; Relator (a): Flávio Cunha da Silva;
Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro de São José
do Rio Preto - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2018;
Data de Registro: 30/11/2018) (Grifei)
DANOS MATERIAIS. Credenciamento a sistema de
cartão de crédito. Valores referentes a compras contestadas
pelos titulares dos cartões (chargeback). Recusa da ré em
repassar
os
valores.
Descabimento.
Estabelecimento
comercial que não pode suportar os prejuízos decorrentes de
suposta fraude. Danos materiais caracterizados. Sentença
reformada.
RECURSO
PROVIDO.
(TJSP; Apelação
1051738-45.2016.8.26.0100;
Relator
(a): Fernando
Sastre
Redondo; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 04/07/2018;
Data de Registro: 05/07/2018) (Grifei)
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE
NULIDADE E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cláusula
contratual
que
prevê
a
possibilidade
de
estorno,
cancelamento ou "chargeback" de compra previamente
autorizada. Nulidade. Risco inerente à atividade da empresa
administradora do cartão de crédito. Responsabilidade
incabível de imputação ao lojista ou titular do cartão
eventualmente fraudado. Sentença mantida. Apelação não
provida. (TJSP; Apelação 1000741-76.2016.8.26.0191; Relator
(a): Jairo Oliveira Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1a Vara; Data do
Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro: 21/09/2017) (Grifei)
Assim, de rigor a reforma da r. sentença para que a Apelada
seja condenada a efetuar o repasse do valor sub judice, com correção monetária,
a contar da data em que o repasse deveria ter sido efetivado, e juros de mora de
1% a. m., a partir da citação, conforme disposto nos artigos 240, do Código de
Processo Civil e 405, do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080294-52.2019.8.26.0100 -Voto no
7
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
para condenar a Apelada na restituição de R$ 21.785,00 (vinte e um mil,
setecentos e oitenta e cinco reais), com correção monetária, a contar da data em
que o repasse deveria ter sido efetivado, e juros de mora de 1% a. m., a partir da
citação.
Em razão da presente decisão, arcará a Apelada com o
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono da Apelante que ora arbitro em 10% sobre o valor da condenação.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator